Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009124-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE LAIRTO DE SOUZA - CPF: 381.883.172-68 (AGRAVADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
– LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE – REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausência de demonstração do "
fumus boni iuris
" e "
periculum in mora
", necessários à concessão da medida "
in totum
" pleiteada.

2. Não demonstração de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações da agravante, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência para Suspender as Parcelas/Negativação n. 1000034-93.2024.8.11.0111, deferiu, em parte a tutela antecipada, para determinar que o requerido proceda à exclusão da restrição inserida no nome da parte autora, junto ao cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a autorização para que seja depositado o valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), sucessivamente, relativos às parcelas vincendas.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que não se evidencia na ação de base, os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência.

Afirma que a Cédula de Crédito Bancário detalha o negócio jurídico celebrado, constando além do valor do crédito liberado, a taxas de juros mensal e anual, além das condições do parcelamento, e seus valores, e pela singela análise do documento, pode-se observar que a taxa de juros incidente está dentro do permitido, não violando a taxa média de mercado.

Aduz que os documentos colacionados na ação de base não comprovam a sua insuficiência financeira, máxime porque quando da realização do contrato de financiamento de veículo, acostou informação de que seria empresário agropecuarista.

Assevera que, igualmente, não se vislumbra o risco de lesão grave ou de difícil reparação ao agravado.

Afiança que, neste recurso estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto não restou comprovado, na ação de base, que o valor informado pelo agravado, para depósito em juízo das parcelas, estaria de acordo com o pactuado e permitido legalmente.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para afastar a obrigação de fazer, concernente à exclusão da restrição inserida em nome das partes agravada junto aos cadastros de inadimplentes, e a autorização do depósito das parcelas no importe de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), de modo que permaneça os valores constantes no contrato.

Antecipação da tutela foi, por mim, indeferida, id. 209302669.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência para Suspender as Parcelas/Negativação n. 1000034-93.2024.8.11.0111, que determinou à recorrente que proceda à exclusão do nome da parte agravada do cadastro de inadimplentes, e autorizou o depósito das parcelas no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Da análise do conjunto fático-probatório, ressai-se que a parte autora, ora agravada, é aposentado e recebe benefício do INSS e teria contratado financiamento de veículo junto à parte agravante, para compra do veículo O
nix hatch premier 1.0 flex, automático, cor prata, ano 2020/2020
, no valor de R$95.990,00 (noventa e cinco mil novecentos e noventa reais).

Para tanto procedeu ao financiamento do valor de R$73.990,00 (setenta e três mil novecentos e noventa reais), que somados às taxas e demais encargos, totalizaram R$

R$148.866,40 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$1.814,44 (mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) mensais, além de 5 (cinco) parcelas intermediarias de R$8.000 (oito mil reais), com taxa de juros de 1,87% (um inteiro e oitante e sete centésimos por cento) de juros.

Narrou, na inicial, que já foram pagas 23 (vinte e três) parcelas mensais e uma intermediária, cujo valor perfaz R$47.917,68 (quarenta e sete mil e novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Informou que a segunda parcela intermediária, que seria devida no mês de janeiro do ano de 2024 não foi paga, por aduzir que os juros extrapolam o acordado.

Requereu, portanto, que os juros remuneratórios sejam adequados à média do mercado financeiro, de forma que os valores já pagos sejam descontados e o saldo devedor redistribuído dentro do n° de parcelas previstas originalmente no contrato, de modo a autorizar o depósito judicial no valor R$950,00 (novecentos cinquenta reais), a fim descaracterizar qualquer mora futura da parte autora, tendo em vista a taxa de juros remuneratórios abusiva; bem como o impedimento de a requerida incluir seu nome no cadastro de inadimplentes.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau, deferiu o pedido liminar, em parte, nos seguintes termos:

A TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROMOVER DEPÓSITO DE VALOR EM JUÍZO

A parte requerente alega, como já assinalado acima, que pretende acordo com a requerida, de modo que requer o depósito em juízo de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, como forma de demonstrar boa vontade de adimplemento dos débitos perante a requerida.

O risco de aumento da dívida, caso não sejam permitidas formas de se evitar o superindividamento da parte requerente, evidenciam o risco do resultado útil do processo, sendo que, caso não concedido o pleito, os prejuízos que eventualmente poderiam acontecer, são incalculáveis, no viés humanitário da lei.

Assim sendo, na forma da lei, preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a concessão da tutela é a medida que se impõe.

Verifico, pois, que o pleito demonstra risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, bem como a plausabilidade do direito vergastado, como já anteriormente esmiuçado, conjuntos, impõem, ao ver deste juízo, a concessão da liminar.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência, para o fim de
determinar
que a requerida
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
se abstenha de incluir o nome da parte requerente dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), ou promova a exclusão, caso já tenha incluído, por eventuais dívidas em detrimento dos financiamento em seu nome, indicados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ainda,
DEFIRO
o pleito de depósito de importância em juízo,
DETERMINANDO
seja expedida guia de depósito judicial, para que a parte requerente deposite R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, em conta vinculada aos presentes autos.

Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, INVERTO o ônus da prova
, por entender no caso caracterizada a relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”. (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII).

Dessa decisão se insurge a Agravante.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, portanto, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Dessarte, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência de probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência.

Como se vê, em decorrência da restrição de acesso ao crédito, demonstrado na ação de base, consequência da inscrição nos cadastros de maus pagadores, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano ao agravado.

Outrossim, que a análise com relação à taxa de juros, com a correta incidência para o caso em apreço, bem ainda os valores constantes do contrato avençado, demandam dilação probatória e apresentação de contraditório, pelo recorrido, que deverá demonstrar, ainda, os cálculos que o fizeram chegar ao valor requerido para depósito judicial das parcelas que entende devida, de modo que incabível nesse momento de cognição sumária e juízo não exauriente.

Cumpre ressaltar, ainda, que se comprovada a eventual inadimplência, ou descumprimento da medida liminar deferida no juízo de origem,

o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz singular reformar a tutela deferida, sem perigo, portanto, de irreversibilidade da decisão.

Ademais, não atendeu a agravante às determinações legais, isto porque deixou de trazer aos autos, não apenas elementos que evidenciassem a probabilidade do direito como por ela acenado, como também que dessem conta da presença de efetivo perigo de dano ou risco que pudesse ser imposto ao resultado útil do processo, apenas mencionado que as parcelas que deveriam ser depositadas em juízo não estavam sendo cumpridas.

De outro giro, não há falar em perigo de dano ao Agravante, nesta fase processual, porquanto acaso se comprove, no decorrer da instrução processual dos autos de base, que os cálculos realizados não sejam corretos, poderá cobrar da parte recorrida os valores devidos, e continuar com os atos expropriatórios, e a consequente inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, de sorte que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado concedido à parte agravada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, eis que não demonstrado
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024